Tribunal: CARF
Processo: 10850.900298/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900298/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.719 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
USINA MOEMA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/04/2005
RECOLHIMENTO
A
MAIOR
POR
ESTIMATIVA
MENSAL.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EM ANO
DIVERSO.
O direito ao crédito oriundo de recolhimento indevido ou a maior feito em
estimativa mensal pode ser compensado, inclusive em período de apuração
diverso daquele em que o crédito foi gerado, desde que o crédito seja líquido e
certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900298/2009-49
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900298/2009-49

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior no recolhimento mensal de estimativas do
IRPJ.

I.
Lançamento e Despacho Decisório.
2. Com fundamento nos arts. 165 e 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/96 e art.
10 da IN SRF no 600/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Recorrente. Os fundamentos
constantes no Despacho Decisório para a realização do lançamento foram, em síntese, de que
“foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que
o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do periodo.”.

II.
Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformada com a lavratura do AI, a Contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a tempestividade da
impugnação. De forma resumida, a Impugnante requereu a reforma do despacho decisório, com
a homologação da compensação e consequente cancelamento da cobrança.
4. A DRJ julgou a improcedência da impugnação nos seguintes termos da
transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 29/04/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS.
A perícia é prescindível quando a prova do fato não dependa de
conhecimento técnico especial. O pedido deve ser considerado
como não formulado quando não atenda aos requisitos
estabelecidos na norma.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900298/2009-49

A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Direito Creditório Não Reconhecido

III.
Recurso voluntário
5. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, que na decisão da DRJ houve inovação na exigência em virtude
da causa de decidir e consequente infirmação do despacho decisório, pois a compensação
efetuada pela Recorrente teria sido regular; que deve ser feita a análise do direito creditório e que
a realização de diligências seria necessária, inclusive tendo em vista o princípio da verdade
material. Ao final requer seja dado integral provimento ao recurso para que seja reconhecido o
crédito tributário referente ao IRPJ, proveniente de recolhimento a maior em estimativa, de
forma que seja homologada a compensação
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V.
Glosa, inovação e realização de diligências
9. Em análise ao despacho decisório, constata-se que a glosa na compensação
ocorreu porque a autoridade lançadora entendeu que a Contribuinte não possuía direito ao crédito
apresentado. O fundamento normativo para isto foi especialmente o artigo 10 da IN SRF 600/05,
o qual dispunha que eventual crédito proveniente do recolhimento a maior em pagamento de
estimativas mensais somente poderia ser utilizado ao final do período de apuração em que houve
o pagamento indevido. Na manifestação de inconformidade, a ora Impugnante requereu que
fosse feita a homologação da compensação, o que necessariamente tem como pressuposto o
reconhecimento do direito ao crédito. No Acórdão da DRJ, os julgadores entenderam, em virtude
de interpretação de decisões do STF e STJ, como por exemplo o caso da súmula 584 do STF,
que o crédito somente poderia ser constatado ao final do exercício financeiro, mas também
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900298/2009-49

entenderam que se tratava de uma questão de comprovação documental, e que caberia à
Impugnante o ônus da prova para demonstrar a existência do crédito.
10. Com base no exposto, é para se reconhecer que o objeto do processo está
limitado à análise do direito ao crédito e sua possível homologação, ficando esta a cargo da
autoridade fiscal para ser levada a efeito, se eventualmente provida por este Conselho. Bem
como pelo fato de que não se constituem como objeto do processo os valores que compõem ou
não o crédito, citando-se inclusive o artigo 17 do Dec. 70.235/72, o qual prevê que se considera
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
entende-se desnecessária a realização de perícia ou de diligências no presente caso.

VI.
Direito ao crédito
11. Das
alegações nos autos, extrai-se que a Recorrente recolheu
equivocadamente valor a maior a título de estimativa mensal de IRPJ no mês de março de 2005.
Constado o equívoco, a Contribuinte tentou realizar a compensação em maio do mesmo ano,
sendo que que a autoridade fiscal não homologou a compensação e efetuou o lançamento pelos
fundamentos anteriormente indicados.
12. Sobre a possibilidade de restituição ou compensação, cumpre afirmar que a
interpretação feita com base no art. 10 da IN 600/05, norma infralegal vigente à época do
pagamento a maior, não está em consonância com o CTN, nem com as demais leis aplicáveis ao
caso. Pois ainda que tal dispositivo preveja que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual
que efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, tal limitação não foi prevista
pela lei. Ao contrário, o CTN prevê que o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco
anos do pagamento indevido, o que leva a conclusão de que o crédito a ser restituído sequer
precisaria estar vinculado ao período de apuração no qual foi gerado. A Súmula Vinculante no 84
do CARF acompanha este entendimento ao definir que “É possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.”, ou seja, a
partir do indébito de estimativa já cabe a restituição. Mas mais do que isto a súmula acompanha
o art. 74 da Lei 9.430/96, que permite a compensação de crédito com débitos próprios.
13. Com base no exposto não se compreende que só pelo fato de o pagamento a
maior ter sido feito na estimativa, este não possa ser restituído ou compensado. Em verdade, se
trata de uma questão objetiva. Se ao longo do ano calendário o contribuinte deveria ter recolhido
“X”, mas recolheu “X+1”, então ele recolheu a maior, o que gera em seu favor crédito, que pode,
de acordo com a lei, ser restituído ou compensado. Qualquer interpretação fora desta situação se
enquadraria como indevido e, eventualmente, confiscatório, o que é vedado pela Constituição da
República.
14. Diante dos argumentos acima, vota-se pelo acolhimento dos argumentos da
Recorrente quanto ao direito creditório, e, consequentemente quanto ao direito à compensação.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.719 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900298/2009-49

VII. Conclusão
15. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a
possibilidade de formação de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente
retorno dos autos à Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital